Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701151-25.2023.8.07.0020 RECORRENTES: JAMES RICHARD SILVA SANTOS FERRO, DEBORAH FERRO DE CARVALHO SILVA RECORRIDO: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECIDIDA EM SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Inviável nova impugnação à gratuidade de justiça no bojo de contrarrazões, por não se tratar de meio adequado para deduzir tal insurgência, a qual deve ser suscitada em recurso próprio. 2. Nos termos do art. 783 do CPC a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível. 3. A execução instruída com contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, além do histórico escolar, demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação objeto da execução. 4. Inexiste excesso de execução quando as parcelas do débito são devidamente especificadas pelo Exequente, trazendo as 12 mensalidades escolares do ano letivo, bem como os valores referentes ao material didático devidamente pactuado entre as partes. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 783 e 803, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inexequibilidade do título, tendo em vista a comprovada falta dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos aos artigos 783 e 803, ambos do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título levado a cumprimento é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012